Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TROCA DE BEBÊS. HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES. PRETENSÕES PARA MAJORAÇÃO E PARA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A troca de bebês em hospital público, comprovada mediante a realização de exames de DNA entre as crianças e as famílias, enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado, uma que eis que configurado o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos morais daí decorrentes.
2 - A valoração da reparação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e sopesadas a reprovabilidade da conduta ilícita do réu, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, a situação econômica deste e do causador do dano, o caráter pedagógico-punitivo da indenização, a homogeneidade pecuniária na avaliação do dano moral por critérios similares em casos parecidos, e que o quantum não deve ser fonte de lucro ou de enriquecimento sem causa. In casu, mantido o quantum indenizatório.
3 – Remessa necessária não conhecida. Negado provimento aos apelos.